Tribunal: STF
Processo: Rcl 35920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 48-MC. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NA ORIGEM. PROCESSO PARADIGMA JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de agravo interno interposto por Tora Transportes Industriais Ltda. contra decisão de minha lavra, na qual negado seguimento à reclamação diante da ausência de identidade entre a decisão reclamada e o paradigma, ADC 48-MC. 
    2. A agravante insiste na tese da afronta à decisão proferida na ADC 48-MC. Repisa a identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, demonstrada pela documentação juntada na presente Reclamação. 
    3. Alega que “(...) comprovado o cumprimento dos requisitos descritos no artigo 2º, §§ 1º e 2º [da Lei 11.442/2007], pois trata-se de transporte rodoviário de cargas, por conta de terceiros e mediante remuneração”. Aponta o impacto econômico da decisão reclamada. 
    4. Requer a reconsideração da decisão agravada e, sucessivamente, a análise e o julgamento do recurso pelo Colegiado, com a consequente procedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão tomada em sede de Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos arts. 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007.
    3. Em 14.4.2020, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, em sessão virtual, concluiu o julgamento da ADC nº 48, no qual fiquei vencida. Confira-se:
    “O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: ‘1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020."
    4. Concluído o julgamento ADC nº 48, evidenciada a perda superveniente de objeto da presente reclamação, pois qualquer discussão quanto ao mérito da ação deve ser examinado por meio de recurso próprio na origem.
    5. Consoante a orientação jurisprudencial desta Casa, a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto. Prejudicada a análise do agravo interno.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora